Tribunal: STF
Processo: RE 485383
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-12-12
Data de publicação: 2006-12-12

Ementa:
EMENTA: I - Recurso extraordinário: descabimento: falta de
   prequestionamento dos dispositivos constitucionais dados como
   violados (Súmulas 282 e 356), além de não impugnados os
   fundamentos do acórdão recorrido.
II - Crime hediondo: regime
   de cumprimento de pena: incidência da Súmula 698 ("Não se estende
   aos demais crimes hediondos a admissibilidade de progressão no
   regime de execução da pena aplicada ao crime de
   tortura").
III - Crime hediondo: regime de cumprimento de
   pena: progressão.
Ao julgar o HC 82.959, Pl., 23.2.06, Marco
   Aurélio, Inf. 418, a maioria do Supremo Tribunal declarou,
   incidentemente, a inconstitucionalidade do § 1º do art. 2º da L.
   8.072/90 - que determina o regime integralmente fechado para o
   cumprimento de pena imposta ao condenado pela prática de crime
   hediondo - por violação da garantia constitucional da
   individualização da pena (CF., art. 5º, LXVI).
IV - Recurso
   extraordinário, prequestionamento e habeas-corpus de
   ofício.
Em recurso extraordinário criminal, perde relevo a
   discussão em torno de requisitos específicos, qual o do
   prequestionamento, sempre que - evidenciando-se a lesão ou a
   ameaça à liberdade de locomoção - seja possível a concessão de
   habeas-corpus de ofício.
V - Habeas-corpus: deferimento da
   ordem, de ofício, para afastar o óbice do regime fechado imposto,
   cabendo ao Juízo das Execuções analisar a eventual presença dos
   demais requisitos da progressão.